Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial (processo n.o 0704626-04.2018.8.07.0007) ajuizada em desfavor de JERÔNIMO PEREIRA DA SILVA, concedeu ao agravante/exequente o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogado posteriormente para 30 (trinta) dias, para realização da venda do veículo penhorado por iniciativa particular, sob pena de a sua conduta ser considerada desistência da venda por iniciativa particular. Em suas razões recursais (ID 48835667), o agravante/exequente alega, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da determinação no prazo estabelecido, em razão da existência de restrição do veículo, e que a venda por iniciativa particular é uma prerrogativa da parte, nos termos do artigo 880 do Código de Processo Civil. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID`s 48835671 e 48835672. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora o artigo 880, caput, do Código de Processo Civil, faculte ao exequente a venda de bem penhorado por sua própria iniciativa, o § 1° do mesmo dispositivo legal estabelece que o prazo para a efetivação da venda será fixado pelo juiz, sob pena, inclusive, de violação do princípio da duração razoável do processo. No caso, todavia, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com a eventual prematura extinção da execução, tem o condão de colocar em risco a utilidade do processo. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários na origem, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora